Tribunal: STF
Processo: ARE 1125299
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-28
Data de publicação: 2018-09-28

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. PREVIDÊNCIA. PENSÃO ESPECIAL CORRESPONDENTE A 80% DA REMUNERAÇÃO DE FISCAL DE RENDAS, SUBMETIDA AO TETO CONSTITUCIONAL. PROVENTOS A SEREM CALCULADOS COM A APURAÇÃO DO QUE O SERVIDOR RECEBERIA, SUBMETENDO-SE PRIMEIRAMENTE AO TETO CONSTITUCIONAL PARA, DEPOIS, SER CALCULADA A PENSÃO ESPECIAL, NO IMPORTE DE 80% DO VALOR ENCONTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVI, 37, XI, 40, § 10, 61, § 1º, II, “A” E “B”, 63, I, 194 E 195 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA Nº 280. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.